Tribunal: TJDFT
Processo: 0752521-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. ERRO NA DECISÃO AGRAVADA. IMÓVEL DIVERSO DAQUELE PARA O QUAL SE PLEITEIOU A PROTEÇÃO CONTRA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ADPF 828. PROTEÇÃO DE REMOÇÃO COLETIVA EM QUE PROTEGIDOS VULNERÁVEIS. TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA PROTEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão agravada concedeu proteção liminar contra ato de demolição da administração pública, a imóvel diverso daquele que consta na petição inicial, de modo que, neste aspecto, merece ser reformada.
2. Além disso, o STF, no julgamento da ADPF 828, decidiu que a proteção de imóveis urbanos e rurais, contra atos de desocupação, tem por objeto hipótese de remoção coletiva, em que se visam proteger pessoas vulneráveis, o que não é o caso em exame.
3. Na ocasião, decidiu-se na referida ADPF, que o espetro da proteção que teve por fundamento de fato, a pandemia da COVID 19, findou-se em 31/10/2022 e, portanto, não está abrangida por ela.
4. Recurso conhecido provido.